Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-38.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PLANO DE SAÚDE. AUTORA QUE FOI DIAGNOSTICADA COM Leucemia Promielocítica Aguda (LMA M3; CID-10: C90.1).

NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECUSA QUE OCORREU APÓS O PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CONTADOS DA DATA DA CONTRATAÇÃO, EM

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PLANO DE SAÚDE. AUTORA QUE FOI DIAGNOSTICADA COM Leucemia Promielocítica Aguda (LMA M3; CID-10: C90.1).

NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECUSA QUE OCORREU APÓS O PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CONTADOS DA DATA DA CONTRATAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE AO art. 12, V, "c" c/c art. 35-C, ambos da Lei no 9.656/98. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 597, STJ, E DA SÚMULA No 103, TJSP. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.

VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. PERTINÊNCIA DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.